Tribunal: TJPA
Processo: 0812441-18.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0812441-18.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ANDERLUCIA MELO MODESTO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/ABRIL/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812441-18.2020.814.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
MARIA LUCILIA GOMES – OAB/PA nº 9.803-A.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16.837-A.

AGRAVADO:
ANDERLÚCIA MELO MODESTO.

ADVOGADO:
GABRIEL MOTA CARVALHO – OAB/PA nº 23.473.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE DEFERIMENTO DA EMENDA DA EXORDIAL. ART, 321, DO CPC/2015. PLEITO QUE DEVE SER REMETIDO AO JUÍZO
A QUO,
EIS QUE SUA ANÁLISE, NO PRESENTE MOMENTO, IMPLICARÁ EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA QUE NÃO CONSTOU DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 4026557 - Pág. 01/03 (autos do agravo de instrumento nº 0810080-28.2020.8.14.0000)
,
em consonância
com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra júnior

–
Presidente,
Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (05) dia do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812441-18.2020.814.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
MARIA LUCILIA GOMES – OAB/PA nº 9.803-A.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16.837-A.

AGRAVADO:
ANDERLÚCIA MELO MODESTO.

ADVOGADO:
GABRIEL MOTA CARVALHO – OAB/PA nº 23.473.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 0841936-77.2020.8.14.0301,
que move em desfavor de
ANDERLÚCIA MELO MODESTO,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às fls. ID 4026557 - Pág. 01/03 (autos do agravo de instrumento nº 0810080-28.2020.8.14.0000), que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento ante a ausência nos autos da via original da cédula de crédito bancário, reformando a decisão proferida pelo juízo de 1º grau concernente a concessão da liminar de reintegração de posse, pelo que deveria a Ré ser mantida/restituída na posse direta do veículo objeto da demanda.

Em suas
razões

(fls. ID 4187478 - Pág. 01/07)
, o Recorrente aduz, em síntese, sobre a desnecessidade de juntada da via original da cédula de crédito bancário, bem como de que em sendo mantido o reconhecimento do vício, seja-lhe oportunizada a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC/2015.

Mesmo tendo sido devidamente intimado, a Agravada
não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 15 de março de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE DEFERIMENTO DA EMENDA DA EXORDIAL. ART, 321, DO CPC/2015. PLEITO QUE DEVE SER REMETIDO AO JUÍZO
A QUO,
EIS QUE SUA ANÁLISE, NO PRESENTE MOMENTO, IMPLICARÁ EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA QUE NÃO CONSTOU DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o Recorrente sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento nº
0810080-28.2020.8.14.0000,
eis que alega, novamente, a desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancário
original
nos autos da origem (ação de busca e apreensão).

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“Sem delongas, consigno desde logo que o Recorrido não trouxe fundamentos de fato e/ou de direito suficientes para fins de alterar o decisium de fls. ID 3796776 - Pág. 1...

Com efeito, repiso que o C. STJ, quando do julgamento do REsp 1277394 / SC, DJe 28/03/2016, da lavra do Ministro Marco Buzzi, estabeleceu que, via de regra, não se admite, para fins de obtenção da liminar de busca e apreensão, que seja juntada cópia do contrato bancário, salvo se houver motivo plausível e justificável,
o que não é o caso dos autos, posto que
o Recorrente juntou a cópia simples do documento e se limitou a arguir, em sede recursal, que esta é suficiente para fins de subsidiar sua pretensão
,
a qual vai de encontro ao precedente acima referido
.

Deste modo, com escopo no entendimento do Tribunal da Cidadania, bem como pelas razões de fato acima elencadas, imperiosa se faz a reforma da decisão prolatada pelo juízo de 1º grau.”

Outrossim, saliento ser descabido também o pleito do Agravante para que este E. Tribunal faculte a possibilidade de emenda da exordial nos termos do art. 321, do CPC/2015, uma vez que tal matéria não foi objeto de análise pelo juízo
a quo.
Nestes termos, saliento que a análise e/ou acolhimento de tal pedido implicaria na repugnável supressão de instância. Logo, deve o referido requerimento ser direcionado, inicialmente, ao juízo de 1º grau.

Por fim, consigno que a matéria trazida à baila pelo Réu com a interposição do agravo de instrumento nº 0810080-28.2020.8.14.0000 se limitou a impugnar o cabimento da concessão da liminar de busca e apreensão, e não a existência / inexistência do preenchimento dos requisitos da petição inicial.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 4026557 - Pág. 01/03 (autos do agravo de instrumento nº 0810080-28.2020.8.14.0000)
.

É como voto.

Belém/PA, 05 de abril de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/04/2021